Tribunal: STF
Processo: ARE 1577350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO E ADITAMENTO DE RAZÕES RECURSAIS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não admitiu o aditamento das razões de apelação em razão da preclusão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário apresentou, de forma adequada, a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do CPC, suficiente para permitir seu processamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O recurso extraordinário carece de demonstração concreta e fundamentada da repercussão geral, porque o recorrente apresentou apenas alegações genéricas, sem indicar por que a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    4. A mera afirmação de que a matéria possui importância jurídica ou que interessa a qualquer jurisdicionado não satisfaz o requisito constitucional e legal de delimitação objetiva da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão.



    5. A ausência ou deficiência da preliminar de repercussão geral constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ).



    6. A advertência quanto ao uso protelatório de embargos de declaração reforça a necessidade de se preservar a eficiência da prestação jurisdicional, sendo possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso a que se nega seguimento.